Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-44.2025.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002792-44.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIANA MITSU SILVA KITADA - CPF: 568.863.141-49 (APELANTE), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIRETOR ESCOLAR. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. ELEIÇÃO PARA MANDATO BIENAL PREVISTA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. INAPLICABILIDADE DO FGTS A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível contra sentença da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedente ação de cobrança proposta por servidora que exerceu a função de Diretora Escolar entre 2020 e 2024, sob a alegação de nulidade de contratos temporários sucessivos e pedido de pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício da função de Diretora Escolar no Município de Rondonópolis, no período de 2020 a 2024, se deu mediante contrato temporário ou mandato decorrente de eleição; (
ii
) estabelecer se a autora teria direito ao FGTS em razão do exercício da função.

III. R
azões de decidir

3. O cargo de Diretor Escolar, à época dos fatos, era provido mediante eleição para mandato bienal, nos termos do art. 244 da Lei Orgânica Municipal, com possibilidade de reeleição, não configurando contrato temporário nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

4. O mandato fixo não descaracteriza a natureza estatutária do vínculo, sendo a designação para função de confiança de natureza comissionada.

5. O FGTS é benefício exclusivo de trabalhadores regidos pela CLT, não se aplicando a servidores estatutários, conforme o art. 39, § 3o, da Constituição Federal.

IV. D
ispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cargo de Diretor Escolar no Município de Rondonópolis, durante o período de 2020 a 2024, era exercido mediante eleição para mandato bienal, não configurando contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. O servidor estatutário não tem direito ao FGTS, benefício restrito aos trabalhadores celetistas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 7o, III; 37, II, V e IX; 39, § 3o. Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, art. 244. CPC, art. 85, § 11.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.

Na petição inicial, a autora alegou que manteve vínculo com o Município de Rondonópolis mediante contratos temporários sucessivos no período de 2020 a 2024, para exercer a função de Diretora Escolar. Sustentou que tais contratos seriam nulos por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, razão pela qual requereu o reconhecimento da unicidade contratual, a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que os cargos ocupados pela autora eram inequivocamente de natureza comissionada, destinados a direção e chefia, enquadrando-se nas atribuições previstas no artigo 37, inciso V, da Constituição Federal. Concluiu que, sendo o vínculo regido pelo regime jurídico estatutário próprio, não se aplicaria a Consolidação das Leis do Trabalho nem os direitos a ela correlatos, como o FGTS. Quanto às férias e terço constitucional, o juízo entendeu que as fichas financeiras comprovavam o pagamento regular dessas verbas.

Em suas razões recursais, a autora insiste que questiona os contratos temporários para exercer a função de Diretora Escolar, mediante nomeações bienais, que, segundo alega, se assemelhariam a contratos temporários. Sustenta que tais contratos seriam nulos por violação ao art. 37, IX, da CF, fazendo jus ao FGTS e demais verbas pleiteadas.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis pugna pela manutenção da sentença, argumentando que não há comprovação de irregularidade nos contratos e que as férias foram devidamente pagas.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar sobre o mérito da demanda por entender que a causa não envolve interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A apelante sustenta que sua pretensão
se refere
exclusivamente aos supostos "contratos temporários" para exercer a função de Diretora Escolar no período de 2020 a 2024. Alega que tais contratos seriam nulos por violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, fazendo jus ao FGTS, férias e terço constitucional sobre os valores recebidos a título de gratificação pelo exercício dessas funções.

Contudo, o recurso não merece provimento.

A tese central da apelante parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que o exercício da função de Diretora Escolar se daria mediante "contratos temporários" sucessivos. Na realidade, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, especialmente as Portarias de Nomeação (
Ids
188235888, 188982625 e 188982626) e a Ficha Financeira (
Id
188235887), tais funções não são objeto de contratação temporária, mas sim de designação para cargo comissionado.

Com efeito, o cargo de Diretor Escolar no Município de Rondonópolis, durante o período questionado (2020 a 2024), era provido mediante eleição, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Município, que em seu art. 244 assim dispõe:

"Art. 244 A gestão das escolas municipais será feita respeitando-se os princípios democráticos de eleição de diretores, conforme Lei Complementar, obedecendo ainda, as seguintes diretrizes:

I -
os
diretores receberão o mandato de dois anos, com direito a reeleição;

II -
poderão
ser candidatos os professores que possuam, no mínimo, habilitação de graduação em nível superior e um ano de trabalho efetivo na Unidade Municipal de Ensino que pretendam concorrer;

III - na eleição de diretores votam os professores da escola, o pai, mãe ou responsável pelo aluno, equipe técnica, funcionários e os alunos, pertencentes à Unidade Escolar."

Verifica-se, portanto, que o cargo de Diretor Escolar, durante o período questionado, era provido mediante eleição para mandato de dois anos, com possibilidade de reeleição, sendo que apenas professores efetivos com pelo menos um ano de trabalho na unidade escolar poderiam se candidatar. Trata-se, assim, de função para a qual o servidor efetivo interessado deveria se candidatar e ser eleito pela comunidade escolar, e não de contratação temporária.

O caráter bienal do mandato de diretor, previsto no inciso I do art. 244 da Lei Orgânica Municipal, não configura contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, mas sim período de gestão determinado, após o qual deve ocorrer nova eleição, podendo o mesmo servidor ser reconduzido ao cargo mediante reeleição.

Importante destacar que, recentemente, no ano de 2025, o Município de Rondonópolis editou o Decreto n. 12.538, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para a seleção e nomeação ao cargo de diretor, tendo como base a decisão do Supremo Tribunal Federal, de 2019, que declarou inconstitucional o Artigo 237, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, referente às eleições diretas para diretor escolar com participação da comunidade escolar. Com isso, o cargo passou a ser comissionado de livre nomeação e exoneração com base em critérios técnicos.

Essa alteração normativa, contudo, não modifica a natureza jurídica do vínculo mantido pela apelante no período de 2020 a 2024, que não era de contratação temporária, mas sim de designação para função de confiança mediante processo de escolha específico previsto na legislação municipal.

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, os servidores públicos regidos pelo regime estatutário não têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), benefício destinado aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O art. 39, § 3o, da Constituição Federal, ao estabelecer quais direitos previstos no art. 7o são aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluiu o FGTS (previsto no inciso III do art. 7o), o que evidencia a impossibilidade jurídica da pretensão da apelante.

Portanto, não há que se falar em contratação temporária, tampouco em nulidade contratual ou direito ao FGTS, férias e terço constitucional, razão pela qual o recurso da autora deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025